Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712003-30.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIS REGINA DE PAULA FERREIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório da autora/apelante outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação de Id. 39658422 – pp. 1/8, Dr. Felipe Augusto Broskmann, inscrita na OAB/DF 48.880. Desse modo, intime-se a autora/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, caput e §2°, inciso I, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora